Tribunal: TJES
Processo: 0000046-44.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000046-44.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA JOSE SEGURACO DRUMOND

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CANCELAMENTO FORMAL DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condená-lo à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário da autora, em decorrência de empréstimo consignado não reconhecido e (ii) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O banco sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, a ausência de má-fé, a impropriedade da devolução em dobro e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) definir se comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 629549094; (ii) estabelecer se a rescisão contratual e a devolução dos valores eximem a instituição financeira de responsabilidade; (iii) determinar se a repetição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) verificar a caracterização de danos morais indenizáveis; (v) fixar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O contrato de empréstimo consignado fora formalmente cancelado por arrependimento em 09/11/2020, com devolução dos valores recebidos, não havendo comprovação de nova pactuação ou autorização para continuidade dos descontos, o que caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

4)
A conduta da instituição financeira de manter os descontos mesmo após o cancelamento contratual e restituição dos valores recebidos viola a boa-fé objetiva e revela má-fé, especialmente por se tratar de verbas alimentares provenientes de benefício previdenciário.

5)
Em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061), caberia ao banco o ônus da prova quanto à contratação, não tendo ele se desincumbindo desse encargo, enquanto a consumidora comprovou a devolução do montante recebido.

6)
Conforme entendimento firmado nos Embargos de Divergência no AEREsp nº 600.663/RS, a repetição do indébito em dobro é a regra nas relações de consumo, sendo excepcionada apenas diante de engano justificável, o que não se verifica no caso.

7)
A jurisprudência desta Corte considera que os danos morais decorrentes de descontos indevidos em proventos de aposentadoria configuram-se in re ipsa, não se tratando de mero aborrecimento, sendo o valor fixado em R$ 5.000,00 compatível com precedentes análogos.

8)
Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ (EDcl no REsp 1.210.732/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo consignado cancelado por arrependimento, com devolução dos valores recebidos.

2. A manutenção dos descontos após o cancelamento contratual configura má-fé e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. Configura-se dano moral in re ipsa o desconto indevido em benefício previdenciário, sendo devida a indenização.

4. Os juros de mora em condenação por danos morais com fundamento contratual incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 405 e 407; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.05.2021 (Tema 1.061); STJ, AEREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 12.12.2018; STJ, EDcl no REsp 1.210.732/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.06.2021; TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000046-44.2022.8.08.0058

DATA DA SESSÃO: 26/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Itaú Unibanco S.A.
(Id 13260330) ver reformada a r. sentença de ID 13260326 que, em sede de ação ordinária, julgou parcialmente procedente os pedidos, para condená-lo à restituição, em dobro, do valore descontado indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, na importância de R$ 5.000,00.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: i) a regularidade da contratação do empréstimo nº 629549094, celebrado em 21/10/2020 no valor de R$ 2.245,38, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 52,25 e a disponibilização do valor em conta bancária da apelada em 21/10/2020; ii) o comportamento contraditório da parte apelada, que não devolveu o valor disponibilizado ou questionou a contratação administrativamente por 16 meses após o pactuado, o que materializaria a contratação; iii) a impossibilidade de devolução dos valores descontados em dobro, alegando ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva, requerendo, subsidiariamente, seja a condenação em dobro aplicada apenas para descontos realizados após 30/03/2021, com devolução simples para os anteriores; iv) a inexistência de danos morais; v) a impossibilidade de aplicação de juros moratórios a partir da citação sobre a condenação a título de dano moral, defendendo que os juros deveriam incidir a partir do arbitramento da sentença, conforme artigo 407 do Código Civil e a Súmula 362 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 13260788).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA VANESSA ZIMMER:-

Doutos Desembargadores, Boa tarde.

Venho hoje a esta tribuna sustentar, em nome do Banco Itaú, as razões da apelação interposta visando a reforma da sentença, tendo em vista que o principal fundamento é a inexistência de descontos indevidos, porque não existiu dano material.

A apelada negou descontos indevidos em sua aposentadoria referente ao contrato 6295-49094. O banco demonstrou por meio do contrato devidamente assinado que o empréstimo foi regularmente contratado e demonstrou ainda que os valores foram efetivamente disponibilizados e usufruídos pela apelada.

Excelência, a sentença entendeu que houve persistência de descontos após suposta rescisão do contrato. Contudo, as provas dos autos mostram o contrário.

O histórico do INSS, juntado pela própria apelada, demonstra que o valor de R$ 52,25 correspondeu à mera reserva de margem consignável e não a desconto propriamente dito, efetivo.

O líquido recebido pela apelada confere exatamente com os demais descontos e outros contratos que ela mantinha, não havendo qualquer abatimento referente ao contrato discutido. E a única parcela que chegou a ser debitada, que foi no valor de R$ 52,26, foi integralmente estornado via TED conforme o comprovante bancário anexo. Então, não houve dano material.

Ainda que considerasse algum valor descontado, o que não se admite, não caberia à restituição em dobro, mas tão somente a forma simples. O contrato discutida anterior à modulação fixada pelo STJ, que restringiu a devolução em dobro à hipótese posteriores a março de 2021.

Excelências, igualmente não se verifica qualquer elemento para condenação em danos morais. Primeiro que não houve esse desconto indevido, não houve negativação do nome da apelada, não houve constrangimento, vexame ou abalo psicológico. E a única parcela debitada foi imediatamente estornada, resolvendo a questão ainda na esfera administrativa.

O dano moral não pode ser presumido automaticamente em situações como essa, sob pena de enriquecimento sem causa.

Trata-se de uma hipótese clara em que o banco agiu com correção, transparência e boa-fé, não podendo ser penalizado com condenações que não encontram respaldo nas provas dos autos.

Assim, confio o apelante na sensibilidade dessa Colenda Câmara para dar provimento à apelação, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente a demanda.

Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Parabenizo a douta advogada pela sustentação empreendida nessa oportunidade.

O cerne da controvérsia recursal reside na subsistência da premissa fática de que o contrato de empréstimo consignado n° 629549094, objeto da lide, fora amigavelmente rescindido e o valor respectivo devolvido pela apelada.

Trata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061),
“independentemente da inversão do ônus da prova – que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto –,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

No caso, restou incontroverso que, após a contratação e não reconhecimento pela consumidora, houve a rescisão amigável e, com efeito, o cancelamento do contrato.

Nesse cenário, a consumidora logrou êxito em demonstrar a devolução do capital creditado (fls. 25 e 30), entretanto, os descontos relativos ao empréstimo permaneceram, o que configura conduta abusiva por parte da instituição financeira.

No que se refere à repetição de indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp nº 600.663/RS, firmara, recentemente, novo entendimento no sentido de que a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor, ocorrendo a restituição de forma simples, excepcionalmente, nas hipóteses de engano justificável por parte do fornecedor/pretenso credor da cobrança reputada indevida.

Sem embargo, nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ, não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorrera em 30/03/2021.

Nada obstante, o cenário fático delineado nos autos revela inequívoca má-fé por parte

da instituição financeira, considerando que o contrato de empréstimo consignado de número 629549094 foi expressamente cancelado em 09/11/2020, com o motivo de "Por Arrependimento", conforme o próprio "Extrato de Pagamento" (ID 13260305, p. 170), e ainda sim os descontos das parcelas continuaram a ser efetuados no benefício previdenciário da apelada.

A conduta de prosseguir com as cobranças após a formalização do cancelamento,
quando se trata de verba de natureza alimentar, como os proventos de aposentadoria

da consumidora, ultrapassa o mero engano justificável, configurando violação flagrante à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

De igual modo, o valor fixado em R$ 5.000,00 se afigura correto, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte, a

saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4.
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5000356-53.2022.8.08.0061; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/Nov/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – APOSENTADORIA – DANOS MORAIS – IN RE IPSA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - No que tange aos danos morais, ao contrário do afirmado na r. sentença, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Outrossim, “Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021). 2 -
A indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente, e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes
. 3 – Quanto à repetição em dobro da quantia descontada dos proventos da apelante prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, não basta a comprovação da fraude e da cobrança, deve estar demonstrada, ainda, a má-fé do credor, o que não restou caracterizado no caso dos autos, uma vez que tanto o autor quanto o réu foram vítimas de fraude ocasionada por suposto vazamento no banco de dados da instituição previdenciária (PRECEDENTES). 4 – Recurso parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5001877-14.2021.8.08.0014; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MANOEL ALVES RABELO; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17/Nov/2022)

Nesse contexto, reputo adequada a manutenção do valor indenizatório em R$ 5.000,00.

No que se refere a aplicação de juros na condenação por danos morais em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora são contados a partir da citação, conforme jurisprudência do STJ, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO VALOR DA CONDENAÇÃO . OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS ACLARATÓRIOS. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte Especial,
"em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual"
(EDcl nos EREsp 903 .258/RS, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015, DJe 11.06 .2015). 2. Incidência da Taxa Selic — a título de juros moratórios (desde a citação) e de correção monetária (desde o arbitramento) — sobre o quantum indenizatório arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) . 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para aclarar a omissão referente à taxa de juros que incidirá na condenação ao pagamento de indenização por dano moral e o termo inicial de sua fluência.

(STJ - EDcl no REsp: 1210732 SC 2010/0155558-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Portanto, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recuso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, condeno a recorrente ao pagamento de advocatícios recursais estipulados em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 09/09/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

Mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O cerne da controvérsia recursal reside na subsistência da premissa fática de que o contrato de empréstimo consignado n° 629549094, objeto da lide, fora amigavelmente rescindido e o valor respectivo devolvido pela apelada.

Trata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova – que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto –,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

No caso, restou incontroverso que, após a contratação e não reconhecimento pela consumidora, houve a rescisão amigável e, com efeito, o cancelamento do contrato.

Nesse cenário, a consumidora logrou êxito em demonstrar a devolução do capital creditado (fls. 25 e 30), entretanto, os descontos relativos ao empréstimo permaneceram, o que configura conduta abusiva por parte da instituição financeira.

No que se refere à repetição de indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp nº 600.663/RS, firmara, recentemente, novo entendimento no sentido de que a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor, ocorrendo a restituição de forma simples, excepcionalmente, nas hipóteses de engano justificável por parte do fornecedor/pretenso credor da cobrança reputada indevida.

Sem embargo, nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ, não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorrera em 30/03/2021.

Nada obstante, o cenário fático delineado nos autos revela inequívoca má-fé por parte da instituição financeira, considerando que o contrato de empréstimo consignado de número 629549094 foi expressamente cancelado em 09/11/2020, com o motivo de "Por Arrependimento", conforme o próprio "Extrato de Pagamento" (ID 13260305, p. 170), e ainda sim os descontos das parcelas continuaram a ser efetuados no benefício previdenciário da apelada.

A conduta de prosseguir com as cobranças após a formalização do cancelamento, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar, como os proventos de aposentadoria da consumidora, ultrapassa o mero engano justificável, configurando violação flagrante à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

De igual modo, o valor fixado em R$ 5.000,00 se afigura correto, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4.
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5000356-53.2022.8.08.0061; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/Nov/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – APOSENTADORIA – DANOS MORAIS – IN RE IPSA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - No que tange aos danos morais, ao contrário do afirmado na r. sentença, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Outrossim, “Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021). 2 -
A indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente, e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes
. 3 – Quanto à repetição em dobro da quantia descontada dos proventos da apelante prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, não basta a comprovação da fraude e da cobrança, deve estar demonstrada, ainda, a má-fé do credor, o que não restou caracterizado no caso dos autos, uma vez que tanto o autor quanto o réu foram vítimas de fraude ocasionada por suposto vazamento no banco de dados da instituição previdenciária (PRECEDENTES). 4 – Recurso parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5001877-14.2021.8.08.0014; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MANOEL ALVES RABELO; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17/Nov/2022)

Nesse contexto, reputo adequada a manutenção do valor indenizatório em R$ 5.000,00.

No que se refere a aplicação de juros na condenação por danos morais em

casos de responsabilidade contratual
, os juros de mora são contados a partir da citação, conforme jurisprudência do STJ, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO VALOR DA CONDENAÇÃO . OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS ACLARATÓRIOS. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte Especial,
"em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual"
(EDcl nos EREsp 903 .258/RS, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015, DJe 11.06 .2015). 2. Incidência da Taxa Selic — a título de juros moratórios (desde a citação) e de correção monetária (desde o arbitramento) — sobre o quantum indenizatório arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) . 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para aclarar a omissão referente à taxa de juros que incidirá na condenação ao pagamento de indenização por dano moral e o termo inicial de sua fluência.

(STJ - EDcl no REsp: 1210732 SC 2010/0155558-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Portanto, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego
provimento
.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, condeno a recorrente ao pagamento de advocatícios recursais estipulados em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Presencial de 09/09/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões